Tribunal: TJPA
Processo: 0809465-39.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809465-39.2025.8.14.0040

APELANTE: ENIO MENDES PINTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DEMANDA DE SAÚDE CONTRA O PODER PÚBLICO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em favor de paciente para assegurar continuidade de tratamento de saúde e eventual procedimento cirúrgico, julgou procedente o pedido e condenou solidariamente o Município de Parauapebas e o Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 500,00, insurgindo-se a recorrente exclusivamente contra o valor arbitrado, por reputá-lo irrisório, e postulando sua majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, em demanda de saúde proposta contra o Poder Público, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa; e (ii) estabelecer se o valor de R$ 500,00 arbitrado na sentença se mostra adequado às particularidades da causa e à atuação processual da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento aplica a tese firmada pelo STJ no Tema 1313, segundo a qual, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

O acórdão reconhece que, em razão das peculiaridades da causa, incide a regra do art. 85, § 8º, do CPC, devendo a fixação da verba honorária observar, por apreciação equitativa, os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

A decisão considera a relevância da atuação da Defensoria Pública, que promove a efetivação de direito fundamental à saúde mediante adoção de medidas urgentes destinadas à realização de exame de ressonância magnética e de procedimento cirúrgico eventualmente necessário.

O colegiado conclui que o valor fixado na sentença é insuficiente diante da natureza da demanda, da importância da providência jurisdicional obtida e do trabalho desenvolvido, razão pela qual majora os honorários para R$ 800,00.

O acórdão determina que os valores dos honorários sejam revertidos ao FUNDEP - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, nos termos indicados no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados por apreciação equitativa. 2. A fixação equitativa da verba honorária em causas de saúde contra o Poder Público deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. 3. É cabível a majoração dos honorários quando o valor arbitrado na sentença se mostra insuficiente diante da relevância da atuação da Defensoria Pública na tutela judicial do direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A; CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, arts. 80, VII, e 81; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40; Lei nº 6.717/05.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005, Tema 1002, repercussão geral; STJ, Tema 1313.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida

Datado e assinado eletronicamente
.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809465-39.2025.814.0040

APELANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em face de sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS/PA
, que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada em benefício de
ENIO MENDES PINTO
em face do
ESTADO DO PARÁ
e do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, julgou procedente a ação nos seguintes termos (ID n. 33377491):

“(...) Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, confirmo os efeitos da liminar concedida e, consequentemente, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno os requeridos solidariamente em honorários advocatícios, que fixo na importância de R$ 500,00(quinhentos reais), com espeque (RE 1140005, em sede de repercussão geral -TEMA 1002 - fixou as seguintes teses:
"1.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
)

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Inconformada, a
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 33377492), insurgindo-se exclusivamente contra o valor arbitrado a título de honorários advocatícios. Sustenta que a verba fixada em R$ 500,00 seria irrisória e desproporcional à natureza e importância da causa, ao trabalho desenvolvido e ao tempo exigido para a atuação, defendendo a observância dos critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Argumenta que, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 10.000,00, os honorários deveriam ser arbitrados no percentual de 10% sobre tal montante, equivalentes a R$ 1.000,00, ressaltando, ainda, o entendimento firmado pelo STF no Tema 1002 quanto ao cabimento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando vencedora em demanda contra ente público.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 33377496)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso. (ID n. 35315987)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base na equidade, à luz do disposto no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o valor econômico da demanda seria inestimável.

No tocante à necessidade de fixação de honorários de forma equitativa, assiste razão à ambos os apelantes, eis que a controvérsia fora dirimida pelo C. Tribunal da Cidadania, no Tema 1313.

Vejamos o que dispõe a tese fixada:

Tema 1313/STJ: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Destarte, ante as peculiaridades do caso concreto, sendo atraída a regra do §8º do art. 85 do CPC/2015, para fins de fixação da verba honorária, destarte, observando-se os critérios previstos no §2º, do art. 85, do CPC, entendo por bem em fixar os honorários advocatícios no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais), sobretudo diante da relevância da atuação da Defensoria Pública, que envolveu a efetivação de direito fundamental, mediante a adoção de medidas urgentes para realização de procedimento médico (realização do exame de ressonância magnética do crânio com ênfase em ossos temporais/mastoide/ouvido interno, com contraste, bem como o procedimento cirúrgico que eventualmente se fizer necessário), que fora prescrito, conforme laudo médico em anexo, a serem revertidos ao FUNDEP - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, a ser depositado na conta corrente de no 182900-9, banco nº 037, agência nº 015, instituído pela Lei no 6.717/05, CNPJ n.346395260001- 38.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Os valores dos honorários devem serem revertidos ao FUNDEP - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, a ser depositado na conta corrente de no 182900-9, banco nº 037, agência nº 015, instituído pela Lei no 6.717/05, CNPJ n.346395260001- 38.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/05/2026